Tribunal: TJBA
Processo: 8000176-28.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000176-28.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DAIANE SILVA DE QUEIROZ e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2)

Advogado(s)
:

EMENTA

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. INSTITUTO DA CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR, OCORRÊNCIA SOMENTE EM RELAÇÃO AO ESTADO DA BAHIA. STJ, SÚMULA 421 E RESP. Nº 1.108.013/RJ (TEMA 128). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS SOMENTE PELO MUNICÍPIO. APELAÇÕES IMPROVIDAS, SENTENÇA MANTIDA.

1. Há de ser observada a evolução jurisprudencial e legislativa havida em torno do principio da sucumbência, que consagra o direito à percepção de honorários por parte da Defensoria Pública.

2. O art. 4º, XXI, da Lei Complementar 80/94 assegura à Defensoria Pública a percepção de verbas sucumbenciais decorrentes da sua atuação.

3. A Emenda Constitucional n.º 45 conferiu autonomia administrativa e financeira à Defensoria Pública, sem, contudo, alterar a sua natureza jurídica e mantendo-a, portanto, dentro da estrutura do Poder Executivo Estadual.

4. Súmula 421 do STJ: os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

5. Tema 128 do STJ:
[...] quando atua na qualidade de curador especial contra Fazenda Pública diversa daquela que mantém a respectiva Defensoria Pública, faz jus aos honorários advocatícios, posto não ocorrer o instituto da confusão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS nº 8000176-28.2020.8.05.0032,
da Comarca de Brumado, em que figuram como
APELANTES
o
MUNICÍPIO DE BRUMADO, DAIANE SILVA DE QUEIROZ,
e como
APELADOS
o
ESTADO DA BAHIA,
o
MUNICÍPIO DE BRUMADO
e
DAIANE SILVA DE QUEIROZ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DE DAIANE SILVA DE QUEIROZ,
e, por maioria,
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO,
nos termos do voto condutor.